Tribunal: TJDFT
Processo: 0717383-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0717383-12.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: CRISTIANO PACHECO DE ARAUJO PACIENTE: LEANDRO SOUSA DO NASCIMENTO RELATOR: Juiz Convocado ASIEL HENRIQUE DE SOUSA DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pelo advogado Cristiano Pacheco de Araújo, OAB-DF 63.495, em favor de LEANDRO SOUSA DO NASCIMENTO, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. Alega excesso de prazo da prisão cautelar, uma vez que o paciente está preso preventivamente, por suposto crime de tráfico de drogas ocorrido em 21/10/2021, há mais de 8 meses. Argumenta que encerrada a instrução criminal, os autos foram conclusos para sentença em 30/03/2022, sem que tenha sido proferida a respectiva sentença. Requer, então, o relaxamento liminar da prisão preventiva, por excesso de prazo ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas. Anotada distribuição por sorteio, em 30/05/2022. Em vista do alegado na inicial, foram solicitadas informações prévias ao Juízo Impetrado, que as prestou por ofício, Id 35933072. É o relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso, não estão presentes os requisitos ensejadores da tutela de urgência. A constatação de excesso de prazo não observa regra aritmética rígida, devendo ser aquilatado consoante as circunstâncias do caso concreto, que podem ou não justificar uma maior dilação da marcha processual. Na espécie, do que consta das informações prestadas pelo Juízo Impetrado, a instrução criminal foi encerrada em 20/01/2022, e os autos conclusos para sentença em 30/03/2022. Ocorre que, diferente do alegado na inicial, os autos não permanecem conclusos, sem prolação da sentença, há mais de 6 meses. Com efeito, as informações dão conta de que em 11/04/2022 o julgamento foi convertido em diligência para juntada de pesquisa junto ao RENAJUD quanto à propriedade do veículo apreendido nos autos, retornando ao status de conclusos para sentença em 02/05/2022. Posteriormente, em 18/05/22, o feito foi novamente convertido em diligência para esclarecimento de anotação constante da FAP do acusado, sobrevindo, então, nova conclusão para sentença, em 01/06/22. O que se extrai, portanto, é que a sentença ainda não foi proferida em razão da necessidade de realização de diligências complementares determinadas pelo Juízo, não questionadas na inicial, sendo que a última conclusão dos autos ocorreu há menos de 10 dias, dentro, portanto, do prazo legal para a prolação do decisum, conforme previsto no art. 58, da Lei 11.343/06. Assim sendo, DENEGO o pedido liminar. Já tendo sido prestadas as informações, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado